Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREPARATÓRIAS PARA EVENTUAL ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Cabível a penhora dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, inciso XII, do CPC.

2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado.

3. Na hipótese dos autos, se inexiste óbice para o deferimento do pedido de penhora dos direitos econômicos pertencentes à parte executada sobre o imóvel indicado nos autos, também não há obstáculos para expedição de ofício visando a obtenção de informações necessárias a subsidiar a análise da efetividade de eventual alienação judicial do bem imóvel objeto da lide, bem como para se manifestar sobre a penhora efetivada nos autos de origem. Afinal, não há sentido em realizar a penhora dos direitos sem que esta resulte em proveito do exequente.

4. Impõe-se a reforma de decisão, que suspendeu a execução e arquivou provisoriamente, sem que adotasse as providências necessárias para eventual alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente penhorados, sob o fundamento de não ser possível, no momento, levar o imóvel penhorado ao leilão judicial, tendo em vista os direitos do credor fiduciário.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.